Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704065-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP AGRAVADO: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e Outros, ora requeridos/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação de Sentença n° 0708221-92.2019.8.07.0001, movida em seu desfavor por HARALD KUDIESS e Outro, ora autores/agravados, nos seguintes termos (ID n° 217451303): “A respeito das alegações feitas pelos exequentes na petição de ID 204300775, atentem-se que já está preclusa a oportunidade para discussão sobre o valor devido no âmbito deste cumprimento de sentença, conforme já asseverado na decisão de ID 170240277, contra a qual os exequentes não apresentaram qualquer inconformismo recursal no prazo legal. Vale destacar que as alegações apresentadas pelos exequentes não consistem em erro de cálculo, o qual não estaria sujeito à preclusão, mas sim questões de direito concernentes à pretensão de aplicação de tese posteriormente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema 677) e à inclusão de novas parcelas após a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria, em relação aos quais os exequentes manifestaram expressamente anuência. Ocorre que a mencionada alteração jurisprudencial não é aplicável às situações já decididas. No caso concreto, não há que se falar em atualização do valor do débito até a data do levantamento, haja vista que no agravo de instrumento no 0715826-24.2021.8.07.000, já definitivamente julgado (ID 103782601), foi definido que a mora foi afastada com o depósito efetuado pelos executados no âmbito do processo no 0045801- 81.2011.8.07.0001, da Primeira Vara Cível de Brasília, cujo valor atualmente está vinculado ao processo no 0708221-92.2019.8.07.0001, daquele Juízo, cabendo aos exequentes efetuarem o levantamento da quantia com os devidos acréscimos incidentes sobre os depósitos judiciais. Quanto à inclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, tal pretensão está atingida pela preclusão, posto que os exequentes anuíram expressamente com os cálculos elaborados pela Contadoria no ID 111198137 e já homologados, razão pela qual é descabido efetuar inovação nas contas para acrescer esses ou quaisquer outros encargos. Portanto, o valor do débito é de R$ 319.155,88, conforme apurado nos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 111198137, que foram homologados por meio da decisão de ID 114649766. Face o exposto, nada a prover sobre os pedidos formulados pelos exequentes na petição de ID 204300775.” Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (ID n° 221028766): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO e SÉRGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO contra a decisão de id. 218191831, que determinou a expedição de carta de sentença e ofícios de transferência de valores. Para tanto alegam, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostos erro e omissão, posto que não teria observado o pedido de reserva de honorários advocatícios deduzido na petição de id. 212312551 e que o valor de R$ 20.087.516,04 ali consignado como sendo o saldo existente na conta judicial vinculada ao feito estaria incorreto. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 219624812 e, no mérito, os provejo em parte. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões no que se refere ao pedido de destaque de honorários advocatícios formulado pela parte embargante, notadamente porque a ordem de preferência dos créditos pertinentes às penhoras realizadas no rosto dos autos e aos pedidos de reserva de honorários advocatícios foi fixada pelo Juízo conforme decisão de id. 209131380, levando-se em conta tanto a natureza das respectivas dívidas como a anterioridade de cada pedido, não tendo as partes e os eventuais interessados se insurgido contra o aludido decisório, de sorte que tal questão se encontra preclusa. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escuda sua tese de omissão, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se prestam os embargos de declaração ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 219624812 e, no que se refere à tese de omissão quanto ao pedido de destaque de honorários advocatícios, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (...)”. Irresignada, a parte requerida/agravante defende, em síntese, que apesar de as decisões proferidas em maio de 2021 (Ids n° 209131380 e 91314482, complementada no ID. 91869977) terem estabelecido a ordem de preferência dos créditos pertinentes às penhoras realizadas no rosto dos autos e aos pedidos de reserva de honorários advocatícios; a superveniência normativa do art. 24-A, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei no 14.365/2022, seria apta a reformar os respectivos julgados, que afastaram o direito da Agravante de reserva dos honorários contratuais por conta das penhoras existentes nos autos (ID. 91314482, complementada no ID. 91869977). Aduz que, como o pedido está fundamentado em legislação que não existia quando do primitivo julgamento, não se aplica o instituto da preclusão, tratando-se, em verdade, de pedido novo. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e afastada a preclusão reconhecida pelo MM. Juízo a quo, determinando-se a análise do pedido de reserva de honorários contratuais nos termos do artigo 24-A da Lei 8.906/94. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, a parte agravante/requerida pleiteia a reforma de decisões proferidas há anos, com base em legislação superveniente que lhe é mais favorável. Ocorre que, em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e do isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. No mesmo contexto, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa forma, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência do artigo 24-A da Lei 8.906/94 (incluído pela Lei no 14.365/2022) devem ser preservados, não podendo ser rediscutidos em razão de lei superveniente. Assim, já tendo sido resolvida a respectiva matéria em decisão precedente, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelos agravantes no que remete às teses de retroatividade da lei e de não estar configurada a preclusão das questões reiteradas pelo agravante sobre suposto direito de reserva de honorários contratuais. Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida requerida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em tempo, de acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de agravo de instrumento, não comprovando o recolhimento do respectivo preparo. Portanto, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso ou, não o tendo feito, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora